Tribunal: STF
Processo: HC 244532
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 874.711/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. EXIGÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. PRECEDENTES. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    Agravo regimental improvido (doc. 9, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega que estão preenchidos os requisitos do art. 71 do Código Penal - CP para o reconhecimento da continuidade delitiva, argumentando que:



    Na questão trazida à baila, o fator “lugar” é preenchido, uma vez que o núcleo das atividades em questão encontrou-se plasmado em idêntico contexto espacial, sendo que todos foram praticados na mesma localidade.



    Em relação ao “modus operandi”, o agente, ora paciente, agiu de modo semelhante voluntaria e conscientemente, com unidade de desígnios, matando 1 pessoas e tentando 2, no mesmo local e hora. Certo é que mesmo havendo um padrão no comportamento, este nem sempre se repetirá, como nos ensina Rogério Greco [...]. (Doc. 1, pp. 4-5).



    Em seguida, assevera:



    Em relação ao elemento subjetivo, não obstante a celeuma que persevera na doutrina e jurisprudência pretoriana acerca da necessidade de perquirição de tal elemento, para fins de configuração da continuidade delitiva, que a teoria puramente objetiva seria adotada para análise de instituto da continuidade delitiva. 



    [...]



    Contudo, mesmo entendendo pela aplicação da teoria objetiva, não se pode infirmar que o autor agiu com unicidade de desígnios, pois a análise de cada uma das condutas demonstra que o artífice das atividades criminosas empreendidas fez-se aproveitar, para concretizar os seus propósitos, das condições geradas a partir de um mesmo contexto espaço-temporal. Destarte, ficando configurada a unicidade de desígnios (doc. 1, pp. 8-9). 



    Ao final, requer “seja conhecida e concedida a presente ordem de forma LIMINAR para que a pena seja unificada com aumento no patamar mínimo da maior pena, expedindo-se o necessário com urgência, OU AINDA, AO FINAL, seja confirmada a liminar ou no mérito concedida a presente ordem nos termos requeridos” (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a pretensão formulada pela defesa, o STJ decidiu da seguinte forma:



    O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade.



    No mérito, todavia, não deve ser provido.



    A Presidência deste Tribunal Superior indeferiu liminarmente o writ aos seguintes fundamentos (fls. 76/77):



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Em que pese, os delitos terem sido praticados, na mesma oportunidade, eles foram praticados contra vítimas diversas, possuindo desígnios autônomos. O autor quis produzir aquele resultado. Portanto, trata-se da prática de crimes autônomos pois, para que fique configurada a continuidade delitiva, é necessário que haja uma situação entre o primeiro delito e os demais que enseje a sua prática ou facilite, alguma circunstância que os una.



    [...]



    O que se tem, no presente caso, conforme o que foi trazido, são dois delitos de homicídios praticados, exatamente, na mesma oportunidade, tendo o Júri acatado a tese, de que o ora agravante tinha desígnios autônomos para matar as duas vítimas (fl. 98).



    A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou que, com base na teoria objetivo-subjetiva ou mista, o reconhecimento da continuidade delitiva demanda, além do preenchimento dos requisitos objetivos, o preenchimento do requisito da unidade de desígnios na prática dos delitos (AgRg no HC n. 817.798/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 25/10/2023; AgRg no HC n. 854.096/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/9/2023; AgRg no HC n. 787.656/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 31/3/2023; AgRg no HC n. 748.279/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17/2/2023).



    Além disso, também está firmada no sentido de que reforma do julgado de origem, para fim de reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige liame subjetivo entre as condutas para reconhecer a continuidade delitiva, tendo em vista a adoção da teoria objetivo-subjetiva.



    [...]



    Verifica-se do excerto que o acórdão se lastreou em elementos probatórios produzidos nas instruções penais, cuja reanálise é vedada em sede de habeas corpus.



    A inversão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo implicaria, necessariamente, a incursão do conjunto fático-probatório, pois a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu não estar presente o liame subjetivo entre as condutas praticadas necessário para caracterizar a continuidade delitiva.



    Destacou que o Júri entendeu pela existência de desígnios autônomos, não havendo como reverter tal conclusão na via eleita.



    Assim, entendo acertada a decisão da Presidência desta Corte, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 9, pp. 2-3).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 9/5/2008).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). ALEGAÇÃO DE TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. NORMA PENAL QUE NÃO DISTINGUE A NATUREZA OU A FORMA DO ATO LIBIDINOSO. PENA-BASE EXASPERADA A PARTIR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDONEIDADE. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO SOB EXAME. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Além de as alegações da defesa demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, para afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada seria necessário revalorar todo o acervo probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    II – Descabe cogitar de tentativa de estupro, porquanto a norma penal não distingue a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia, como ocorreu no caso sob exame.



    III – Houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir das consequências do crime.



    IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena definitiva estabelecida pelas instâncias ordinárias (10 anos e 6 meses de reclusão) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e de importunação sexual (art. 215-A do CP), em concurso material (art. 69 do CP).



    V – A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008).



    VI – Agravo regimental improvido (HC 233.592 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos.



    2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos.



    3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 237.652 AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/3/2024).



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O habeas corpus é via ‘inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva’ (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes.



    2. Ademais, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem exigido, para a caracterização da continuidade delitiva, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Precedentes.



    3. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, o reconhecimento do crime continuado.



    4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual (HC 108.012/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/9/2014).



    Além disso, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008).



    II – Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido (HC 232.563 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 201.807 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/6/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 187.689 AgR/RS, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31/8/2020).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime tributário. Ações em fases distintas. Reunião de processos. Impossibilidade. Várias condutas delitivas. Análise de continuidade delitiva. Reexame de fatos e provas. Imprópria a via estreita do habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas.



    2. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 156.532 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/10/2018).



    Além disso, o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça impugnava acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao agravo em execução interposto contra a decisão de juízo da execução penal (doc. 10).



    Com efeito, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não ocorre no caso. Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator